Tribunal: TJMT
Processo: 23277-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719562-1 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80232779320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80232779320188110001
Requerente: ANA LUCIA VIEIRA DE SOUZA
Requerido: OI S/A
Beneficiário: ANA LUCIA VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ
40384349900
Beneficiário:
Conta Judicial 2900126725464
Valor: R$ 9.049,15 (nove mil e quarenta e nove reais e quinze centavos)
Autorizado: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI
CPF/CNPJ: 250.323.008-37
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI
CPF/CNPJ Titular Conta 250.323.008-37
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0820 83619 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769603 1/1